Tribunal: TJDFT
Processo: 0739656-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA POR ESTUDO. ENEM REALIZADO APÓS REMIÇÃO PELO ENCCEJA (ENSINO MÉDIO). FATO GERADOR AUTÔNOMO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 Agravo de execução penal interposto pelo órgão acusatório contra decisão que deferiu remição de 80 dias em favor do agravado, em razão de aprovação parcial no ENEM/2024, sob alegação de bis in idem por já haver remição de 133 dias anteriormente deferida pela aprovação integral no ENCCEJA/2022 (ensino médio), com pedido de reforma para afastar a nova remição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a aprovação no ENEM, ainda que parcial, configura fato gerador autônomo de remição por estudo quando já houve remição anterior pela conclusão do ensino médio via ENCCEJA; (ii) estabelecer se é devido o cômputo proporcional da remição por áreas de conhecimento aprovadas no ENEM.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A aprovação no ENEM, inclusive parcial, constitui fato gerador autônomo de remição por estudo, distinto da aprovação no ENCCEJA, afastando a configuração de bis in idem.
4. A distinção de finalidade e complexidade entre ENEM e ENCCEJA, com diferentes parâmetros de avaliação, número de questões, duração e notas mínimas, justifica a autonomia do fato gerador educacional e legitima a remição por aprovação no ENEM mesmo após a remição pela conclusão do ensino médio.
5. A interpretação das normas de remição por estudo observa a teleologia ressocializadora e o incentivo ao estudo no cárcere, bem como a analogia in bonam partem, conforme orientação consolidada.
6. O acréscimo de 1/3 do § 5o do art. 126 da LEP não incide quando não há conclusão do nível de ensino durante a execução, sendo indevido quando o ensino médio já estava concluído no momento do exame do ENEM.
7. A superação do entendimento restritivo que vedava a cumulação de remição por ENEM após ENCCEJA foi expressamente firmada pela Terceira Seção do STJ, uniformizando a matéria e afastando a tese de duplicidade pela mesma etapa educacional.
8. Comprovada aprovação em quatro das cinco áreas de conhecimento no ENEM/2024, é devido o total de 80 dias de remição, em conformidade com os critérios normativos e jurisprudenciais aplicáveis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A aprovação no ENEM, ainda que parcial, configura fato gerador autônomo de remição por estudo, independentemente de prévia remição pela conclusão do ensino médio via ENCCEJA.